Tribunal: TJMT
Processo: 1046017-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046017-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ZULEIKA ALVES DE ARRUDA - CPF: 353.732.451-00 (RECORRENTE), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RODI PAES DE ALMEIDA - CPF: 636.924.221-72 (RECORRENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1046017-96.2020.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE:

ZULEIKA ALVES DE ARRUDA
e outros.

RECORRIDO:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA POR PROPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PUBLICIDADE DO CONTEÚDO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, bem como pedido contraposto de mesma natureza formulado pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a parte recorrente que experimentou danos morais em razão do manejo da ação judicial pelo recorrido.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a parte recorrente que experimentou danos morais em razão do manejo da ação judicial pelo recorrido.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a demanda judicial indenizatória aqui registrada decorre de incidente ocorrido em Assembleia Geral de Condomínio em que o recorrido, à época dos fatos, atuava como advogado do Condomínio a qual pertenciam os recorrentes, como moradores.

Com efeito, na aludida reunião assemblear, deu-se um entrevero entre o recorrido e os recorrentes em razão da inadmissão do advogado nas deliberações condominiais postas, desaguando, inclusive, em intervenção policial.

Em razão desses episódios, o recorrido propôs a ação de indenização por danos morais, aqui registrada, contra os recorrentes e estes, por sua vez, apresentaram pedido contraposto, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

O inconformismo dos recorrentes diz respeito à ofensa moral, alegadamente, agredidos em razão da propositura desta e de outras demandas indenizatórias promovidas por outros envolvidos no incidente assemblear.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser mantida a r. sentença fustigada, pois a conduta do recorrido, ao propor a ação judicial contra os recorrentes, sem qualquer prova de que tenha publicizado o conteúdo da ação indenizatória, revela o exercício do constitucional direito de ação assegurado a qualquer cidadão, conforme estatui o art. 5.o, inc. XXXV, da Constituição Federal, assim escrito:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE ABALO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVEL PROMOVIDA CONTRA O AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS - REQUERIDO QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO
DE
AÇÃO
- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. Hipótese dos autos em que o autor pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ter sido cobrado indevidamente nos autos no 1001230-94.2018.8.11.005, situação em que fora acusado de saque indevido de valores depositados de proventos de pensão por morte após o falecimento da segurada.

3. - No caso, não restou demonstrada a existência de dolo ou má-fé por parte do requerido, que agiu no exercício regular de direito. Ausência dos pressupostos necessários a ensejar o dever de indenizar.

4. Não sendo caso de dano moral in reipsa, necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001451-43.2019.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022